Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-55.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003511-55.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
RECORRIDO: CLEOCIR BUGONI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – ABUSIVIDADE . DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA OU NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrido CLEOCIR BUGONI afirma que foi surpreendido com um cobrança indevida em sua fatura, no valor de R$ 263,07, referente a taxa de esgoto , eis que não possui rede de esgoto, postulando pela restituição em dobro do valor pago e reparação por danos morais.
2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.
3.A mera cobrança, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, porquanto de acesso restrito ao cliente.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5.Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003511-55.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEOCIR BUGONI - CPF: 646.362.670-87 (RECORRIDO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024